Tribunal: TCU
Processo: 030.070/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10338/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.070/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Hideraldo Medeiros do Carmo (XXX.794.763-XX); Auderes Watyson de Oliveira Santos (XXX.931.193-XX); Francisco Humberlan Arruda de Oliveira (XXX.234.243-XX); Idovaldo Cunha da Silva (XXX.855.473-XX); Jose Carlos Ribeiro (XXX.007.803-XX); Maria de Jesus Passos de Castro (XXX.155.853-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.